Tribunal: TJMT
Processo: 1026215-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1026215-18.2020
AGRAVANTES: ROBERTA MARGARIDA DA SILVA.
AGRAVADO: HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO ATO CONSTRITIVO LEVADO A EFEITO SOBRE A INTEGRALIDADE DO IMÓVEL SUB JUDICE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – LIMINAR INDEFERIDA.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROBERTA MARGARIDA DA SILVA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1000806-41.2020.8.11.0032, movido em face de HÉLIO LIBER DE OLIVEIRA, não concedeu o pedido de efeito suspensivo ao ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel sub judice.
Em suas razões a agravante assegura que não figura como executada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.811.0032 - Cód. 52339, mas tão somente o seu cônjuge, com quem é casada sob o regime de comunhão e se encontra na iminência de ver esvaziado o conteúdo econômico de sua meação, consubstanciada em 50% (cinquenta por cento) do único imóvel rural do casal, adquirido durante a constância do casamento.
Defende, portanto, a defesa de sua meação, seja porque não foi a responsável pela emissão dos cheques que aparelham o feito executivo, seja porque nenhum valor decorrente daqueles títulos foi contraído em favor da entidade familiar.
Pugna, deste modo, pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja decretada a nulidade da decisão agravada e concedido o efeito suspensivo aos Embargos de Terceiro, para suspender o ato constritivo levado a efeito sobre a integralidade do imóvel objeto da matrícula no 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, por decisão proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 508-13.2013.811.0032 - Cód. 52339 ou, subsidiariamente, que a suspensão recaia sobre metade do imóvel, resguardando-se, até o provimento final, a meação da Embargante.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Conforme bem exposto pelo Juízo a quo, a agravante aduz ser proprietária do imóvel rural com área de 1.899,2700 hectares constante da matrícula no o n. 7.805, do CRI de Rosário Oeste/MT, em razão de ser casada, pelo regime da comunhão de bens, com o Sr. Valentino Carmo da Silva. Diz que o bem foi integralmente penhorado na execução e que não foi parte na ação executiva que gerou a constrição que recai sobre o imóvel, fazendo, portanto, jus à reserva da meação do imóvel.
Sustenta que a suposta dívida executada não gerou qualquer proveito à entidade familiar, visto que na ação não é indicada a origem da dívida ou o negócio jurídico subjacente, bem como que tramita perante o Juízo a quo, Ação Declaratória de Nulidade (código n. 64292) cujo objeto é a invalidação de diversos títulos executivos, dentre eles os cheques que embasam a ação executiva que gerou a constrição ora contestada, sendo a principal tese da demanda anulatória a falsificação das assinaturas apostas nos títulos de crédito.
É plausível, de plano, concluir pela possibilidade da penhora de bens do cônjuge/companheiro da parte executada.
Isso porque há em nosso ordenamento jurídico dispositivos legais que versam sobre a situação em discussão de forma muito clara.
Primeiramente, o Código Civil, quando trata da administração dos bens comuns, expõe que estes ficam obrigados por dívidas realizadas em proveito da entidade familiar.
A propósito:
Art. 1.663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges.
§ 1o As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido.
Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 790, IV, traz expressamente a possibilidade de sujeição dos bens do cônjuge/companheiro que não é parte no processo à execução:
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;
Percebe-se, da análise das normas expostas, que Código Civil e o Código de Processo Civil, principalmente, trazem disposições deveras claras sobre o tema, surgindo pouca margem para a existência de dúvidas.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da pleiteada suspensividade, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR